Tribunal: TJPA
Processo: 0004382-85.2018.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004382-85.2018.8.14.0116

APELANTE: FRANCISCO DE MAGALHAES DE MACEDO

ADVOGADO DATIVO: ELIEL MACIEL CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE VEREDICTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DAS MÍDIAS DA SESSÃO DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. NOVO JULGAMENTO DETERMINADO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por
FRANCISCO DE MAGALHÃES DE MACEDO
contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou à pena de doze anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, §2º, II, do CPB), prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA. A defesa alegou que o veredicto do Conselho de Sentença foi manifestamente contrário às provas dos autos, por indevido reconhecimento da qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a inexistência das mídias da sessão do Tribunal do Júri inviabiliza o julgamento da apelação e compromete o exercício do duplo grau de jurisdição, ensejando a nulidade do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento da apelação criminal, especialmente quando impugna o veredicto do Júri por suposta contrariedade à prova dos autos, exige pleno acesso ao conteúdo das provas orais produzidas em plenário, cuja ausência compromete o exercício da ampla defesa e o controle jurisdicional da decisão.

4. A ausência das mídias contendo os debates orais, os depoimentos das testemunhas e o interrogatório do réu impossibilita o reexame da prova em segundo grau, privando o recorrente do direito ao duplo grau de jurisdição.

5. A nulidade é absoluta e compromete a validade do julgamento, pois impede o controle da legalidade do veredicto e viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido. Nulidade do julgamento reconhecida de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência ou irrecuperabilidade das mídias da sessão do Tribunal do Júri configura nulidade absoluta do julgamento, por impedir o controle da legalidade do veredicto e violar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

2. A apelação criminal interposta com fundamento no art. 593, III, "d", do CPPB, exige acesso integral às provas orais colhidas em plenário para viabilizar o reexame da decisão do Conselho de Sentença.

3. Reconhecida a nulidade, impõe-se a anulação da sessão de julgamento e a designação de novo júri popular.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LV e XXXVIII, "c"; CPB, art. 121, §2º, II; CPPB, arts. 563 e 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC n. 706.051/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/02/2023, DJe 17/02/2023;

TJPA, Apelação Criminal n.º 0000001-94.2009.8.14.0004, 3ª Turma de Direito Penal, rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e, de ofício, declarar a nulidade do processo, a partir da sessão do Tribunal do Júri, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

FRANCISCO DE MAGALHÃES DE MACEDO
,
inconformado com a condenação à pena de doze anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, inciso II, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA.

Nas suas razões, a defesa afirma que o veredicto do conselho de sentença se mostra contrário à prova dos autos, pois reconheceu equivocadamente a qualificadora do motivo fútil. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo. Nesta instância, o
Procurador de Justiça se manifestou, igualmente, pelo

improvimento do recurso.

No despacho de id. 18932214 foi determinado que os autos baixassem em diligência para a juntada das mídias da sessão do Tribunal do Júri do dia 26/11/20, contendo os debates orais e o interrogatório do réu. Em ato contínuo, foi lavrada certidão circunstanciada (id. 18844481), na qual, em suma, foi noticiada a abertura de chamado técnico para a recuperação das referidas mídias. Na sequência, o processo
foi devolvido a esta Corte de Justiça para as providências cabíveis.

Recebido os autos, foi determinado o seu retorno à vara de origem para a juntada das mídias, tendo em vista o chamado técnico aberto para esse fim (id. 19370229). Todavia, a secretaria do juízo de primeiro grau certificou que a diligência se mostrou
inexitosa
(id. 19478101), sendo
inviável a recuperação

das mídias da sessão do Júri
.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do
apelo
e examino de ofício questão envolvendo
a sua nulidade.

EXAME DE OFÍCIO. DA NULIDADE DO FEITO

Em suma, a defesa afirmou que o veredicto do conselho de sentença se mostra contrário à prova dos autos, pois reconheceu equivocadamente a qualificadora do motivo fútil. Ocorre que sem as mídias da sessão de julgamento, contendo a prova oral produzida em plenário,
torna-se

inviável avaliar se assiste razão à defesa quando impugna o veredicto
, afirmando que ele é manifestamente contrário aos elementos de convicção colhidos no processo.

Com isso, é
inevitável concluir que o recorrente acabou sendo privado do acesso ao duplo grau de jurisdição
, tornando imperiosa a anulação do processo para a realização de nova

sessão de julgamento, sob pena de cerceamento de defesa.

Com efeito, sendo a apelação um recurso de devolutividade ampla, mostra-se inviável o julgamento sem que se tenha conhecimento total da prova e das circunstâncias em que o crime foi praticado. A respeito, cito diversos precedentes desta Corte de Justiça.

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2&deg;, II E IV DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Verificado que as mídias produzidas na Sessão do Tribunal do Júri, apesar de encontrarem-se no Sistema PJe, estão sem áudio, muito embora a Ata de Sessão do Tribunal do Júri indique que a oitiva das testemunhas foi procedida por meio de gravação audiovisual. Diligência formal à Vara de origem restou infrutífera em razão das mídias estarem corrompidas. 2) Ata do Tribunal do Júri e sentença que não reproduziram os depoimentos das testemunhas colhidos nessa fase processual. Vício não sanado. Violação ao contraditório e ampla defesa. Art. 5&deg; LV da CF. Nulidade absoluta. Tais provas são substanciais para a plenitude do julgamento, notadamente porque o réu, em seu recurso, alega que a decisão do Conselho de Sentença é contrária à prova dos autos. Notório prejuízo em desfavor do réu. 4) Anulação da sentença de ofício, devendo o recorrente ser submetido a novo julgamento pelo Plenário do Tribunal do Júri, ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso. (Processo n.º 0000001-94.2009.8.14.0004. Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal. Recurso: Apelação Criminal. Comarca: Almeirim/PA. Apelante: Darlison Maciel Góes. Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior)”

“APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO. PRELIMINAR MINISTERIAL. MÍDIA AUDIOVISUAL REFERENTE À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO CORROMPIDA. INVIABILIDADE DE RECUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DECLARADA A FIM DE QUE SEJA REALIZADA NOVA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, BEM COMO PROFERIDA NOVA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Sem conhecer o teor dos atos produzidos na audiência de instrução e julgamento, este Tribunal não pode dar efetividade ao duplo grau de jurisdição, apreciando as razões recursais do apelante, em especial no que concerne à alegada condição de usuário do recorrente. 2. In casu, na audiência em referência, foi produzida a completude da prova oral, com a tomada dos depoimentos de testemunhas e interrogatório do apelante. Não se tem acesso, entretanto, ao conteúdo de tais declarações, seja por meio de mídia eletrônica, seja por meio de degravação. Dessa forma, não se sabe, com a certeza exigida para o julgamento do recurso em tela, as circunstâncias do ato praticado, condição indispensável para a apuração da verdade dos fatos, de modo que não resta possível o reexame da prova por esta instância revisora. 3. Reconhecida a nulidade, resta prejudicado o exame do apelo defensivo, diante da consequente repetição das provas produzidas e da nova sentença a ser proferida pelo Magistrado primevo. 4. Recurso conhecido e prejudicado, para, acolhendo a preliminar ministerial, declarar nulo o processo desde a audiência de instrução e julgamento realizada em 08 de junho de 2020, inclusive, a fim de que outra seja produzida, bem como proferida nova sentença. Decisão unânime. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000042-89.2019.8.14.0043 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/03/2023 )”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR INEXISTÊNCIA DE MÍDIA AUDIOVISUAL REFERENTE À PROVA ORAL COLHIDA EM PLENÁRIO DO JÚRI. INSTÂNCIA REVISORA SEM ACESSO PLENO ÀS PROVAS PRODUZIDAS. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO ATO PROCESSUAL. JULGAMENTO ANULADO. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL Belém, 16/ 08/ 2022 PREJUDICADO. Impossibilitado o acesso à prova oral colhida em Plenário do Júri, ante a inexistência de mídia audiovisual, impõe-se a anulação do julgamento , com a renovação do ato, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição . Preliminar de nulidade da sessão de julgamento do tribunal do júri acolhida. Mérito prejudicado. (Apelação Penal, Ac. Nº 209.122, Rel. Min MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITOPENAL, Julgado em 2019-10-31, Publicado em 2019-11-01)

Não olvidamos que nenhuma nulidade pode ser declarada sem comprovação do prejuízo. Todavia, no caso vertente, o prejuízo à defesa resta evidente, uma vez que todos os elementos de convicção produzidos em plenário não possuem possibilidade de recuperação.

Nas Cortes Superiores já se decidiu neste sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DE ACESSO À MÍDIA QUE CONTÉM OS DADOS EXTRAÍDOS DOS CELULARES APREENDIDOS. PROVAS USADAS NA CONDENAÇÃO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM CONCEDIDA. 1
. A realização do julgamento de recurso de apelação sem que antes se oportunize ao defensor o acesso integral ao conteúdo de mídia corrompida que contém provas usadas para condenar o réu implica cerceamento de defesa.
2. Não se ignora que o atual patrono foi constituído já depois da interposição da apelação e que o causídico que o antecedeu teve acesso - ao menos potencial - à mídia ora questionada, que na ocasião funcionava normalmente, tanto que seu conteúdo foi mencionado pelo Ministério Público nas alegações finais apresentas logo antes do réu. Também não se desconsidera que tanto nas alegações finais quanto nas razões de apelação, o advogado anterior limitou-se a argumentar que as mensagens extraídas do celular e mencionadas pelo Ministério Público eram inconclusivas e não provavam a conduta criminosa imputada ao paciente, sem questionar a autenticidade do conteúdo extraído do celular. 3. Entretanto, por conter provas essenciais dos fatos imputados ao réu, as quais, ainda que aliadas a outros elementos, foram consideradas em desfavor dele tanto na sentença quanto no acórdão da apelação, era direito da defesa acessar a integralidade dos autos (o que inclui a mídia) antes do julgamento do recurso, o que poderia influenciar na sustentação oral - por consequência, no convencimento dos julgadores - e até mesmo na eventual oposição de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores. 4. Embora a defesa original não haja questionado propriamente a autenticidade do conteúdo extraído dos celulares, desde as alegações finais sustentou que as mensagens apresentadas pela acusação eram inconclusivas e não demonstravam a responsabilidade do paciente, de modo que o acesso à integralidade dos dados contidos na mídia pode ser útil à argumentação do advogado em sustentação oral, por exemplo, para fins de eventual esclarecimento sobre o contexto e/ou o sentido das referidas mensagens. 5. Ademais, ao contrário do afirmado pelo Tribunal de origem, os laudos periciais elaborados pela Polícia Federal não podem ser considerados "a efetiva prova", porque eles não contêm a degravação de todo o conteúdo extraído dos celulares, mas apenas o histórico de chamadas e a agenda telefônica de um dos cinco aparelhos e algumas informações técnicas sobre eles. Todos os demais dados extraídos (histórico de chamadas e agendas dos outros aparelhos, conversas por aplicativos de mensagens, áudios, fotos, etc), os quais foram usados para condenar o réu, estão unicamente na mídia que se corrompeu. Vale dizer, por ocasião do julgamento da apelação, nem mesmo os Desembargadores, tampouco a defesa, tinham como acessar tais provas, salvo por análise indireta do que fora mencionado pelo Ministério Público nas alegações finais e pelo Juízo singular na sentença.
6. Assim, o acolhimento da pretensão defensiva para anular o julgamento da apelação em relação ao paciente e determinar que as instâncias ordinárias providenciem nova cópia da mídia corrompida junto à Delegacia da Polícia Federal é medida que se impõe.
7. Por consequência, uma vez que o paciente está preso preventivamente há mais de 4 anos (desde 30/8/2018), a sentença foi proferida há mais de 3 anos (em 23/7/2019), a defesa pleiteou o acesso à mídia há mais de 2 anos (15/1/2021) e ainda será necessário tempo considerável para que se obtenha nova cópia junto à Polícia Federal e o patrono tenha prazo hábil para analisá-la antes de ser designada nova sessão de julgamento da apelação, verifica-se configurado o excesso de prazo da custódia cautelar, o que recomenda a sua substituição por medidas cautelares alternativas.
8. Ordem concedida para anular o julgamento da apelação em relação ao paciente, determinar que as instâncias ordinárias providenciem nova cópia da mídia corrompida junto à Delegacia da Polícia Federal e substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas.
(HC n. 706.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)”

Ressalte-se que, uma vez reconhecida a nulidade do processo desde a sessão de julgamento,
resta prejudicado o exame do apelo defensivo
, diante da consequente
repetição

das

provas
produzidas e do novo veredicto a ser proferido pelo Conselho de Sentença
.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, conheço do recurso e, de ofício,
declaro a nulidade do feito, a partir da sessão do Tribunal do Júri
, recomendando ao juízo
a quo
maior zelo na realização do novo julgamento.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 15/04/2025